Tribunal: TJSP
Processo: 1010352-73.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Prazo de tolerância de até 180 dias. Validade. Súmula no 164 TJSP. Tema decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000. Cláusula contratual que vincula ou altera o prazo de entrega do imóvel em razão de financiamento bancário ou outro negócio

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Prazo de tolerância de até 180 dias. Validade. Súmula no 164 TJSP. Tema decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000. Cláusula contratual que vincula ou altera o prazo de entrega do imóvel em razão de financiamento bancário ou outro negócio jurídico. Impossibilidade. Questão decidida no julgamento do REsp. no 1.729.593, julgado na sistemática do IRDR. Atraso na entrega da unidade. Mora caracterizada. Insurgência da parte apelante apenas no tocante à indenização por danos morais. Atraso de cerca de um ano. Abalo aos direitos da personalidade que se presumem em razão dos transtornos e frustrações decorrentes do atraso. Indenização em R$ 5.000,00 que se mostra abaixo do comumente fixado. Precedentes desta C. Câmara. Impossibilidade de majoração, sob pena de reformatio in pejus. Sentença mantida. Recurso desprovido.